Tribunal: TJSP
Processo: 1511342-75.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO USO RESTRITO E USO PERMITIDO. Artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06; 12, "caput", da Lei 10.826/03; 16, §1o, IV da Lei 10.826/03 I - Preliminar de nulidade por ilicitude da prova afastada. Busca domiciliar sem autorização. Crime permanente. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE ARMA DE FOGO USO RESTRITO E USO PERMITIDO. Artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06; 12, "caput", da Lei 10.826/03; 16, §1o, IV da Lei 10.826/03 I - Preliminar de nulidade por ilicitude da prova afastada. Busca domiciliar sem autorização. Crime permanente. II - Mérito. Condenação mantida. Provas suficientes da autoria e materialidade delitiva. Valorização das palavras dos policiais responsáveis pela apreensão das drogas. Destinação mercantil dos entorpecentes deduzida, com segurança, pelas particularidades do caso concreto. Afastamento do concurso material dos crimes previstos no Estatuto do Desarmamento. Possibilidade reconhecimento da ocorrência de crime único. Princípio da Consunção entre o tráfico e posse de armas afastado. II - Penas mantidas. Redutor afastado. Prova da dedicação do réu à atividades criminosas. Regime fechado justificado. Impossibildiade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.